Tribunal: TJSP
Processo: 2075648-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios de sucumbência. Condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). Dois entes requeridos vencedores no feito. Honorária fixada que, inegavelmente, deve ser rateada entre os vencedores. Agravo de instrumento provido.